Tribunal: TJDFT
Processo: 0027178-95.2013.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AFASTAMENTO. QUANTUM. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - Configura a prática do crime de estelionato a apresentação para a vítima de um celular original para venda, com a posterior entrega, após o pagamento, de um aparelho falsificado.
II - Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu lesão patrimonial em razão da conduta ilícita do réu, deve ser mantida a condenação.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
V - Segundo entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VIII - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.